Tribunal: TJDFT
Processo: 0729187-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729187-74.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AUTO VIACAO MARECHAL LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação Indenizatória n. 0709692-24.2021.8.07.0018, proposta por AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA em desfavor do ente agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 131067943 dos autos originários), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a preliminar de prejudicialidade externa com a Ação Popular no 0005149-97.2013.8.07.0018, por entender que os processos possuem objetos diversos. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante repisa a existência de prejudicialidade externa, com fulcro no artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que na Ação Popular no 0005149-97.2013.8.07.0018 foi proferido acórdão que declarou a nulidade do contrato firmado entre as partes, o qual seria pressuposto lógico do pedido de indenização formulado na origem. Aduz que, se confirmada, tal decisão teria o condão de esvaziar a pretensão indenizatória em razão da incidência do disposto nos artigos 49 e 59 da Lei de Licitações, não havendo que se cogitar de qualquer pagamento em favor da autora, que viria, por sua vez, a ser devedora do ente federativo. Obtempera que está na iminência de ser realizada prova pericial de altíssima complexidade, cujo custo com honorários periciais alcança a monta de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) e que será inútil em caso de acolhimento deste recurso. Por fim, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para o fim de obstar os efeitos da decisão vergastada. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, para determinar a suspensão do feito de origem, ante a prejudicialidade externa com a Ação Popular no 0005149-97.2013.8.07.0018. Sem preparo em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, estabelece: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, Tema 988, firmou tese no sentido de que O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso em apreço, além de a questão ventilada no recurso não estar acobertada pelas hipóteses versadas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que a questão abordada na Ação Popular 0005149-97.2013.8.07.0018, que discute a anulação dos contratos e eventuais financiamentos ou desdobramentos decorrentes da Concorrência Pública no 1/2011, encontra-se em trâmite perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Especial no 1903870/DF, ainda pendente de julgamento. Frise-se, ainda, que qualquer questionamento relativo à nulidade dos ajustes decorrentes da Concorrência Pública no 1/2011 e, por conseguinte, identificação de valores a serem ressarcidos na vigência das Portarias n° 22/2016 e no 59/2018, posteriormente anuladas pela Portaria no 155/2020 – SEMOB, poderá ser arguido por ambas as partes em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença. Ademais, não há risco de perecimento do direito, caso a questão não seja examinada no agravo de instrumento, a ensejar a admissão desta modalidade recursal para o fim de impugnar a r. decisão recorrida, uma vez que eventual confirmação de reconhecimento da nulidade, por ocasião do julgamento definitivo do Recurso Especial no 1903870/DF, permitirá ao ora agravante deduzir tal questão por ocasião do recurso de Apelação, tendo, ainda, o custeio dos honorários periciais sido incumbido à parte autora da demanda (agravada), sem prejuízo imediato ao erário. A insurgência recursal acerca da decisão saneadora do processo que rejeitou a preliminar de prejudicialidade externa não está prevista no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, que somente pode ser mitigado caso verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento por meio de apelação. No caso dos autos, ocorre a incidência do artigo 1.009, §1o do supramencionado diploma legal, que dispõe: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Destaco, por oportuno, que a jurisprudência desta e. Corte de Justiça possui entendimento no sentido de que a suspensão do processo, em razão da prejudicialidade externa, não configura hipótese de urgência a fim de autorizar a interposição imediata de Agravo de Instrumento. Confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO. 1 A decisão que versa acerca da suspensão do processo por prejudicialidade externa é matéria que não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e não obstante a possibilidade de se mitigar a taxatividade legal, conforme entendimento do C. STJ, imprescindível o preenchimento do requisito de urgência, que não se verifica no caso concreto. 2. Agravo Interno conhecido e improvido. (Acórdão 1329376, 07459372520208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA NÃO OBSERVADA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO. As hipóteses de cabimento de agravo de instrumento encontram-se enumeradas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. No entanto, a jurisprudência, mais especificamente a do Superior Tribunal de Justiça, vem conferindo mitigação ao caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para admitir possibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões em relação às quais, embora não previstas no referido art. 1.015, CPC, possa ser definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT. No caso, suspensão do processo por prejudicialidade externa não envolve urgência, mas sim segurança jurídica. A finalidade de se suspender o processo é evitar decisões conflitantes, cujo risco não consubstancia urgência apta a respaldar interposição de agravo de instrumento. "3- Embora o conceito de 'decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória' seja bastante amplo e abrangente, não se pode incluir nessa cláusula de cabimento do recurso de agravo de instrumento questões relacionadas a institutos jurídicos ontologicamente distintos, como a suspensão do processo por prejudicialidade externa."(REsp 1759015/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019). Recurso não conhecido. (Acórdão 1300235, 07197767520208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no PJe: 27/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso Nesta mesma linha, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca da inexistência de obrigatoriedade na suspensão dos processos, em razão da prejudicialidade externa. Senão vejamos: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALUGUÉIS. DÚVIDA SOBRE QUEM SERIA A PARTE LEGÍTIMA A RECEBER OS PAGAMENTOS. CAUSA CONEXA AO RESP 1.747.956/SP. (..) 4. Consoante cediço nesta Corte, a suspensão do processo ante a existência de prejudicialidade externa com outra demanda - conforme pleiteada pela ora agravante - não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo aferir a plausibilidade da paralisação consoante as circunstâncias do caso. Precedentes. (...) 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.747.595/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022.) Grifo nosso Portanto, não constatada a urgência nem a irreversibilidade da decisão exarada, uma vez que a questão poderá ser eventualmente debatida e examinada por ocasião de interposição do recurso de apelação, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento. Nos termos do 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Com estas considerações, por se tratar de recurso manifestamente incabível, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 5 de setembro de 2022 às 16:28:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora